Tribunal: TCU
Processo: 033.084/2015-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4787/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em dar quitação ao Município de Barreirinhas/MA (CNPJ 06.217.954/0001-37), com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, e na forma do art. 218 do Regimento Interno, ante o comprovado recolhimento do débito a este imputado no Acórdão 10555/2018-TCU-Primeira Câmara , de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 033.084/2015-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 001.122/2019-3 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 001.123/2019-0 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Albérico de França Ferreira Filho (XXX.578.283-XX); Arieldes Macário da Costa (XXX.342.764-XX); Cnh Industrial Brasil Ltda. (01.844.555/0001-82); Man Latin America Industria e Comercio de Veiculos Ltda (06.020.318/0001-10); Prefeitura Municipal de Barreirinhas - MA (06.217.954/0001-37) 1.3. Entidade: Municipio de Barreirinhas - MA 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Rodrigo de Barros Bezerra (7.133/OAB-MA), representando Albérico de França Ferreira Filho; Tadahiro Tsubouchi (54221/OAB-MG) e outros, representando Cnh Industrial Brasil Ltda.; Marcelo Tesheiner Cavassani (71318/OAB-SP) e outros, representando Man Latin America Industria e Comercio de Veiculos Ltda; Marcelo Antonio Muniz Medeiros e outros, representando Prefeitura Municipal de Barreirinhas - MA. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.